Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736122-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS FEITOSA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONIDAS FEITOSA DUARTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão saneadora. Em suas razões recursais (ID 75573752), o autor agravante alega, em apertada síntese, que o julgador de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, mantém e reitera imputações indevidas à sua pessoa como parte demandante, pois o próprio não teria afirmado que o ato de sua remoção (sequer objeto da presente ação) teve motivação persecutória, nem teria apontado falhas sistêmicas ou ausência de manuais em prejuízo deliberado ao seu desempenho laboral. Tais afirmações seriam da parte adversa, ora agravada, na tentativa de distorcer os fatos em benefício próprio, de modo que o decisum agravado teria subvertido as afirmações das partes, propiciando o comprometimento do direto do “o julgamento do mérito da ação em favorecimento da narrativa, descolada da realidade, do Réu, Agravado, Distrito Federal, comprometendo, por conseguinte, a imparcialidade do julgamento”. Requer a reforma da decisão “no sentido de corrigir as obscuridades e erros materiais nela contidos, onde foram no seu relatório atribuídas indevidamente ao Agravante, afirmações que na VERDADE foram feitas pelo Agravado”. Preparo recolhido (ID 75576108). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, "verbis”: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O colendo STJ, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015 do CPC, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, pois não há permissivo de cabimento para atacar decisão saneadora (integrada in casu por decisão que rejeita embargos de declaração) que, afora afastar as preliminares, se limita a assentar os pontos controvertidos (apurar se o autor sofre perseguição no ambiente de trabalho, falta de suporte técnico e condições laborais que atingem a sua integridade física), fixar a quem incumbe o ônus da prova (não objeto de irresignação) e deferir a produção das provas requeridas. Fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. De fato, reputo que eventuais incoerências no relatório da decisão agravada são incapazes de causar prejuízo à regular instrução probatória e à formação da convicção do juízo, não revestindo aptidão para legitimar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. De toda forma, caso a alegada subversão das afirmações das partes venha a repercutir indevidamente no deslinde da demanda, eventual inconformismo deve ser aventado oportunamente em sede de apelação. Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem os precedentes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS: RECONHECE A LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS E A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO CONTEMPLADA (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. Inexistindo urgência ou perigo de prejuízo à devida prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a perspectiva de atenuação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência vinculante do STJ, atinente ao Tema n. 988. III. Considerando que a matéria discutida na decisão saneadora (atinente à legitimidade dos sucessores e competência do juízo) poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo processual imediato para os agravantes, não se encontra preenchido o pressuposto para a interpretação extensiva do rol previsto do Código de Processo Civil, art. 1015, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. IV. O inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente como base para fundamentar a admissibilidade do recurso, prescreve que o agravo de instrumento é admissível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito, entretanto, a análise de questões preliminares (caso concreto) não representa decisão de mérito, e sua verificação decorre da necessidade de se delimitar a controvérsia da demanda. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.” (Acórdão 1811139, 0739299-68.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Conforme art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, pois não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Embora a decisão saneadora objeto do agravo de instrumento em análise trate, entre outros assuntos, sobre redistribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), o recorrente, nas razões recursais, questiona apenas a ordem judicial para juntada de documento e apresentação de esclarecimentos aos autos, matérias que não se enquadram entre as hipóteses de cabimento da referida espécie recursal. 4. O inciso VI do art. 1.015 do CPC – citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso – estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise, que trata sobre juntada de prova documental na fase de saneamento e organização do processo. 5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1411419, 0741139-84.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 08/04/2022.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator